Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-23.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016881-23.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.021.581-82 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE EMERGÊNCIA –
CAUTELAR NÃO CONCEDIDA
.

Não se concede medida cautelar como antecipação dos efeitos de recurso em sentido interposto em face de decisão judicial que revogou a prisão preventiva, quando se constata que, passados mais de oito meses desde a concessão da liberdade provisória, não se envolveu em outros fatos delituosos, não deixou de atender aos chamamentos da Justiça e nem descumpriu as medidas cautelares outrora impostas.
Medida cautelar improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada
, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Paulo Alexandre Alba Colucci, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Nortelândia, que, em 16/9/2021, nos autos de APFD n. 1007037-31.2021.8.11.0006, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de
Jackson Rodrigues dos Santos
, concedendo-lhe liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida acautelatória tem o escopo, segundo o requerente, de
garantia da ordem pública
, considerada a grande possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o requerido é acusado de perpetrar crime de furto qualificado com destruição de obstáculo em desfavor de Lorran Camargo Duarte, consistente em um notebook
Acer
, e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, os quais se encontravam no interior do veículo Ford Fiesta Sedan, vermelho, o qual estava destrancado e estacionado no endereço sito na rua São Jorge, n. 710, bairro Cavalhada I, cidade e comarca de Cáceres/MT.

Salienta-se que a tramitação do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão vergastada não possui efeito suspensivo, e, “[...]
não raras vezes, demora meses ou até anos para ser realizado pelo órgão jurisdicional ad quem, não se coadunando com emergencialidade necessária para decretação da prisão preventiva do requerido/indiciado, cuja liberdade está a causar inexorável risco à sociedade
” [id. 102439483, p. 4].

Ainda de acordo com o recorrente, no auto de prisão em flagrante delito o requerido confessou o crime, porém, nega que tenha arrombado o portão do estacionamento ou a porta do veículo, e o Magistrado de origem, em que pese afirmar que o recorrido possui dificuldade de comunicação, tem parte do corpo paralisada, tendo sido alvejado com cinco disparos de arma de fogo, toma medicamento contínuo, não se amparou em qualquer documento médico, atestado, prescrição ou outro meio de prova hábil, baseando a decisão em simples impressões pessoais colhidas em sede de audiência de custodia.

De outro lado, segundo afirma, consoante imagens obtidas a partir de sistema de vigilância eletrônica, pode-se depreender que o requerido se move com bastante destreza, andando rápido e, mesmo com parte do corpo paralisado, não hesitou em perpetrar crime de furto, inclusive arrombando o portão da vila onde o veículo automotor se encontrava estacionado.

De mais a mais, ainda afirma que o requerido é contumaz na prática de crimes, possuindo em seu desfavor sete condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, tentando se valer da dificuldade motora como subterfúgio para a prática de atos ilícitos.

Ressalta que em razão da multirreincidência, certamente a pena privativa de liberdade resultará fixada em quantidade superior ao mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial fechado para o seu cumprimento, dado que não se aplicam as disposições do enunciado da Súmula 269/STJ, donde não se pode cogitar de eventual ofensa ao princípio da homogeneidade.

“
Vale mencionar que, em total contradição à sua decisão, em que pese o Magistrado a quo tenha entendido que JACKSON não poderia ser preso preventivamente em atenção ao caráter humanitário, pois necessita realizar tratamento de saúde, que não impediu que voltasse a delinquir, ele mesmo oficiou a Vara de Execuções Penais em que tramita o executivo de pena do increpado, a fim de ter sua pena regredida
” [id. 102439483, p. 13].

Por último, justifica que “[...]
mesmo que fosse provado que de fato JACKSON necessita de acompanhamento de saúde, na cadeia pública de Cáceres/MT é disponibilizado acesso à saúde aos recuperandos de qualidade, uma vez que possui equipe de saúde da unidade prisional, conforme ofício do diretor da cadeia de id. 65735855 , sendo que possui um projeto em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso denominado ‘Saúde digital: uma alternativa para a saúde integral da pessoa privada de liberdade’, que está, inclusive, concorrendo ao Prêmio Innovare
” [p. 14].

Pede, em suma, o deferimento da cautelar, sem oitiva da parte contrária, atribuindo efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto até o seu julgamento definitivo.

O requerente instrui o pedido com os documentos nos ids. 102439484 a 102439486.

A ação cautelar foi distribuída na modalidade sorteio [id. 102442460].

O termo de análise de prevenção no id. 102456491 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 102456492 assinalou que o processo e julgamento da medida cautelar inominada em matéria criminal ajuizada pelo Ministério Público Estadual independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 20/9/2021 [id. 102543994, pp. 1-8, fls. 159/166-pdf.

Nas informações prestadas, a autoridade judiciária de origem reiterou os fundamentos pelos quais concedeu a liberdade provisória ao requerido, consoante se depreende do documento anexado no id. 102879494, pp. 2-3, fls. 174/175-pdf.

A Defensoria Pública de 2º Grau de Jurisdição, na pessoa da Dra. Tânia Regina de Matos, apresentou contestação em prol do requerido, salientando que não há dialeticidade entre o teor da decisão atacada com as razões da cautelar inominada intentada, porquanto o d. MPE não gastou uma linha sequer para que fosse afastado o caráter humanitário atribuído na decisão que, posteriormente à concessão da liberdade provisória, determinou a retirada da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Assim, entende que, “[...]
além da presente cautelar inominada [i] ter perdido seu objeto, [ii] resta ausente pressuposto de natureza subjetiva em relação ao presente recurso, bem como [iii] inexiste dialeticidade entre a decisão atacada e as razões da cautelar inominada
” [contestação, id. 150604183, p. 3, fl. 482-pdf], eis porque requer a declaração de prejudicialidade da medida, ou, subsidiariamente, o seu não conhecimento.

No mérito, entende que a decisão invectivada deva ser mantida, na forma como lavrada, requerendo a improcedência da presente medida cautelar.

Anexou os documentos nos ids. 150604186 a 150604191.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo César Fachone, postulou a
improcedência
da cautelar inominada, salientando:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA QUANTO À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, VINCULADA ÀS MEDIDAS CAUTELARES, MORMENTE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CAUTELAR
” [id. 151015167, p. 1, fl. 546-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a preliminar de prejudicialidade ou não conhecimento da presente medida, aviada pela eminente Defensora Pública Estadual
, consta que o requerente comprovou a interposição tempestiva do recurso em sentido estrito, consoante se vê das inclusas razões no id. 102439484, pp. 106-120, id. 65735853 dos autos originais, e a tempestividade decorre da constatação de que, desde a decisão invectivada até a presente data, ainda não decorreu o prazo recursal, o que torna a pretensão acautelatória plausível sob o ponto de vista jurídico-processual, caracterizando o
fumus comissi delicti
.

Além disso, importa registrar que a medida cautelar, embora não prevista expressamente na lei processual penal, é admitida pela jurisprudência hodierna como forma de emprestar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.

Infere-se que o simples fato de ter anuído ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico do requerido, em data posterior à concessão da liberdade provisória ora impugnada, não interfere no julgamento da presente medida cautelar, porque o alcance da provocação do órgão ministerial se limitou ao questionamento sobre uma circunstância específica, não se referindo aos fundamentos da liberdade provisória em si considerada, eis porque
desmerece acolhida a pretensão de declaração de prejudicialidade ou não conhecimento da medida
.

Por último, verifico que a medida cautelar ainda não perdeu seu objeto, pois, ainda pendente de julgamento o recurso que deu ensejo à instauração da presente medida.

O recurso em sentido estrito, via de regra, não se reveste desse atributo da suspensividade nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, estando limitado, via de regra, às hipóteses do art. 584 do CPP:

“Art. 584.

Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581
”

Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

“
62. Efeito suspensivo: é a exceção, não a regra. O recurso em sentido estrito não deve suspender o curso do feito, exceto nos seguintes casos: a) perda da fiança; b) denegação ou julgamento de deserção da apelação. Não mais tem aplicação o disposto neste artigo à concessão do livramento condicional, unificação de penas, conversão de multa em prisão. Os dois primeiros passaram a ser disciplinados pela Lei de Execução Penal, passíveis de impugnação pela via do agravo, sem efeito suspensivo. O último caso foi extirpado pela modificação do art. 51 do Código Penal, inexistindo conversão de multa em prisão
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 1887, versão digital].

Contudo, filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de primeiro grau.

Com efeito, esse adiantamento dos efeitos do provimento do recurso ou antecipação da tutela recursal é o que a doutrina e jurisprudência denominam de efeito suspensivo ativo, o qual pode ser conferido pelo relator.

Nesse sentido, traz-se à colação as lições de Elpídio Donizetti:

“[...]
Por fim, registre-se o efeito ativo (ou suspensivo ativo), que se refere à possibilidade de o relator conceder, antes do julgamento pelo órgão colegiado, a pretensão recursal almejada pelo recorrente. Na verdade, o efeito ativo nada mais é que a tutela antecipatória recursal
[...]” [DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 1378].

Nesse contexto, cabe destacar que não obstante o STJ tenha consolidado o entendimento de que: “
o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público
”, conforme teor da Súmula 604, editada em 2018, por entender que não há na espécie direito líquido e certo do órgão acusatório, é certo que a Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade.

Com efeito:

“[...]
- Constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, evidenciada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível, via ação cautelar, atribuir-se efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito manejado contra deliberação judicial em que se concede liberdade provisória ao recorrido, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP
[...]” [TJMT, MCI N.U 1017523-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020)

“[...]
Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido
” [TJMT, MCI N.U 1005090-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/6/2019].

Sob essas premissas, ressoa inexorável que tanto a literalidade da norma como a jurisprudência do STJ reconhecem o manejo de medida cautelar inominada como forma de admitir a antecipação da tutela recursal, com efeito prático de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, com a obtenção dos efeitos do julgamento do mérito recursal até a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

Consoante já relatado, o recorrido é acusado de perpetrar e de confessar perante a autoridade policial, crime de furto qualificado com destruição de obstáculo em desfavor de
Lorran Camargo Duarte
, consistente em um notebook
Acer
, e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, os quais se encontravam no interior do veículo Ford Fiesta Sedan, vermelho, o qual estava destrancado e estacionado no endereço sito na rua São Jorge, n. 710, bairro Cavalhada I, cidade e comarca de Cáceres/MT.

Ressai das inclusas peças de informação no id. 102439484, pp. 1-103 que, na madrugada do dia 14/9/2021, por volta de 02h11min, o recorrido arrombou o portão do estacionamento sito no endereço supramencionado [cf. relatório de investigação no id. 102439484, p. 13] e subtraiu os pertences da vítima, que é policial militar, os quais estavam guardados no interior do veículo Ford Fiesta Sedan, que se encontrava destrancado.

O sistema de vigilância eletrônica instalado no local desvendou quem teria sido o autor do crime, o qual, procurado no mesmo dia, na residência situada na rua dos Espinhais, n. 177, no mesmo bairro Cavalhada, foi encontrado em poder da
res aliena
, sendo preso em flagrante delito [cf. depoimentos prestados pelos IPCs Antonio Acelino de Almeida [id. 102439484, pp. 15-16] e Rosinei Neves da Silva [pp. 19-20].

O recorrido confessou a prática do crime [id. 102439484, pp. 31-33], porém, negou que tivesse arrombado o portão do estacionamento.

Submetido a audiência de custódia no último dia 16/9/2021, foi solto por decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres, que ficou assim registrada:

“
Com relação à prisão preventiva: O princípio constitucional estampado no artigo 5º, inciso LXVI da Constituição Federal estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. De outro lado, segundo dispõe o artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, não ocorrendo as hipóteses legais que autorizam a prisão preventiva é cabível a concessão da liberdade provisória. Perlustrando os autos, nota-se que o suposto delito imputado ao réu possui pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de conduta sem a presença de violência ou grave ameaça a pessoa, bem como, eventualmente, poderá ser beneficiado com a atenuante da confissão, haja vista que, em sede policial, confessou a prática delitiva. Ademais, percebe-se que, conforme devidamente gravado, o flagrado possui dificuldade na comunicação, tem parte do corpo paralisada, pois foi alvejado por 05 (cinco) disparos de arma de fogo, toma medicamento contínuo, não sabendo dizer quais, mas afirmando que faz o tratamento, bem como recebe benefício previdenciário, demonstrando, de certa monta, inaptidão à prática de atos da vida normal, sendo que se está diante de um caso de saúde pública e que em liberdade deve-se buscar o atendimento necessário. Ademais, embora o flagrado possua processo de execução, atento ao caráter humanitário, ciente dos problemas de saúde do custodiado, entendo ser suficiente à repressão da reiteração delitiva a substituição da prisão preventiva pela cautelar do monitoramento eletrônico. Saliento, também, que se trata de réu com endereço fixo, e, portanto, poderá ser intimado e citado, caso haja ação penal, não causando prejuízos aos deslinde processual, posto isso, decretar prisão preventiva do réu, neste momento, seria antecipação da pena. Ocorre que para a decretação da prisão preventiva deve-se observar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais não estão presentes no caso dos autos. Assim, não presentes os requisitos necessários a segregação cautelar da liberdade do réu, a liberdade provisória lhe deve ser concedida:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NA LEI N.º 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Como é sabido, o édito constritivo de liberdade, ao ser decretado, deve ser concretamente fundamentado, com a exposição dos elementos reais e justificadores no sentido de que o réu solto irá perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que, in casu, não se verifica. Precedentes. 2. Ordem concedida para revogar o decreto judicial de prisão preventiva expedido em desfavor do ora Paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de eventual decretação de prisão cautelar devidamente fundamentada. (STJ - HC: 57221 RN 2006/0074806-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/09/2006, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30.10.2006 p. 348) O artigo 321 do CPP dispõe que: ‘Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código’. Nesse contexto, referido artigo traz a inserção, no ordenamento jurídico-penal brasileiro, de novas medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva. Trata-se, a meu ver, de modificações que se alinham a importantes princípios constitucionais, a exemplo da presunção de inocência e direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, igualmente, à realidade do sistema carcerário brasileiro. Com o reconhecimento das medidas cautelares, a decretação da prisão preventiva, que já é excepcional, passará a ser subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares, previstas no art. 319: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou freqüência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o flagrado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; c) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; d) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; f) suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; g) internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; h) fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; i) monitoração eletrônica. Assim, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no art. 319 alterado pela nova legislação. Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a decretação de uma situação cautelar excepcional em relação ao custodiado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, deferindo-se a liberdade ao mesmo. Desta feita, não estando presentes qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requerimento pela prisão preventiva do flagranteado, formulado pelo membro do parquet e CONCEDO a liberdade provisória ao custodiado JACKSON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura no sistema BNMP 2.0, se por outro motivo não estiver preso. Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao preso, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, a qual elencou substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo, inclusive, a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico tem o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais, bem como de garantir a eficácia das cautelares diversas da prisão impostas ao ser concedida a liberdade provisória. Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento Eletrônico, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas: a) Ficaráproibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos noturnos; b) Não sair da Comarca sem prévia autorização judicial. c) Não alteração de residência ou local de trabalho sem autorização prévia do Juízo. d) O uso de tornozeleira eletrônica, caso disponível
” [id. 102439484, pp. 91-92].

In casu
, a decisão não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ele manejado.

Nota-se da decisão impugnada que o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva do requerido, considerando que,
embora reincidente, a condição pessoal limitativa por ele apresentada esvaziaria o
leit motiv
inaugural
, que cinge ao aspecto da periculosidade concreta, pautada, sobretudo, na ficha corrida, ostentando sete condenações por crimes anteriores, porém, todos eles antigos, o mais recente ocorrido no ano de 2016.

É preciso enfocar que a prisão preventiva calcada nos registros criminais deve demonstrar aspectos de contemporaneidade e de razoabilidade, o que deverá ser medido caso a caso.

Por certo, a imputação de novo crime no curso da execução possibilitará a regressão cautelar de regime, a ser melhor detalhada após a comunicação do Juízo da Execução Penal sobre a prisão do recorrido, o que por si só não torna o édito judicial despido de fundamentação. Registra-se, aliás, que se não há elementos de convicção a comprovar a peculiar condição limitativa do recorrido, decerto não há evidência sólida em sentido
ex adverso
.

Em arremate, consta que em 06 de maio de 2022, a autoridade judiciária de origem decidiu revogar a medida de monitoramento eletrônico outrora imposta ao requerido, por considerar que, transcorridos mais de oito meses desde a data de sua prisão em flagrante delito,
até a data da decisão não aportou aos autos qualquer nova anotação criminal em desfavor do requerido
, de modo a reforçar que as medidas cautelares que lhe foram impostas surtiram o efeito processual desejado, de acautelamento da ordem pública, instrução criminal e regular aplicação da lei penal, consoante se depreende do documento anexado no id. 150604190, pp. 20-21, 534/535-pdf.

No mais, trago à colação a judiciosa fala da Cúpula Ministerial sobre o acerto da decisão invectivada, a saber:

“[...]
a decisão que relaxou a prisão em flagrante do Requerido e impôs medidas cautelares alternativas está devidamente calcada nos termos vaticinados pelo artigo 282, § 6º, do CPP, que dispõe sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, devendo o magistrado analisar a gravidade concreta do delito e justificar a eventual impossibilidade da imposição de medidas cautelares diversas.

Logo, de modo escorreito, atentando-se às circunstâncias do fato, condições pessoais do agente criminoso e a adequação da medida ao caso, o d. Magistrado impôs as medidas cautelares alternativas, as quais, embora fosse o implicado reincidente, mostraram-se adequadas na ocasião, mesmo porque a existência de um processo executivo de pena em desfavor do Recorrido poderia, nos próprios autos da execução penal, acarretar-lhe a regressão de regime pela prática de nova infração penal. Quiçá este teria sido o caminho menos tortuoso.

Registra-se, por oportuno, que a presente manifestação está adstrita apenas ao objeto da Ação Cautelar, ou seja, a concessão, ou não, da medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto para decretar de plano a prisão preventiva do Requerido, o que não obsta, portanto, o eventual provimento do Recurso Ministerial, porquanto é o meio próprio para análise acurada da questão.

Por fim, não se pode deslembrar que hodiernamente a questão já possui mais contemporaneidade, e sequer foi possível localizar o eventual recurso em sentido estrito interposto, e somando-se ao lapso temporal transcorrido, certamente a medida cautelar já não se mostra mais convinhável aos fins almejados
” [parecer, id. 151015167, pp. 5-6, fls. 550/551-pdf].

Ante o exposto, com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar inominada ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com o escopo de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Nortelândia, mantendo, portanto,
incólume o r.
decisum
invectivado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022